Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730660-95.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS AGRAVADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DOS ANJOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 46050029, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 46500952) sob o fundamento de que houve contradição no v. acórdão. Pleiteia o recebimento e o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 15:28:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora